Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.
2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.
3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. Se impossível a constatação da real situação econômico-financeira do agravado, especialmente em virtude da inexistência de documentos atualizados sobre seus rendimentos, inviável a concessão do pedido de penhora diretamente em seu contracheque (art. 373, I, CPC), uma vez que há potencial risco à subsistência do devedor e de sua família, o que pode violar sua dignidade como pessoal humana, no vetor do mínimo existencial.
5. Sendo assim, mesmo aplicando ao caso o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade do salário, conclui-se que, na hipótese em apreço, a situação financeira atual do devedor não permite a penhora, ainda que parcial, da verba salarial, sem prejuízo a sua dignidade e de sua família.
6. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.